Tribunal: STF
Processo: ARE 1400892
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 430):



    PENAL E PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ART. 304, C/C O ART. 297, CAPUT DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. ABSORÇÃO DO FALSO PELO ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. ESTELIONATO MAJORADO. ARTIGO 171, CAPUT, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO. 



    1. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, e sendo o fato típico, ilícito e culpável, deve ser mantida a condenação do réu pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304, c/c os arts. 297, caput, do Código Penal) e do delito de estelionato (art. 171, caput e § 3º, do Código Penal).



    2. Para análise da incidência do princípio da consunção nos delitos de falso, é necessário avaliar a potencialidade lesiva do documento inautêntico. Haverá a absorção do crime de falso se a sua aptidão para causar dano exaurir-se no estelionato, de acordo com o que preceitua a Súmula nº 17 do STJ, o que não ocorreu no caso concreto.



    3. 'A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.' (HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, Rel. Min. Rosa Weber, un., j. 10.4.2012, DJe-091, 09.5.2012), devendo o ser tomado em conta os princípios da necessidade e eficiência, decompostos nos diferentes elementos previstos no art. 59 do Código penal, principalmente na censurabilidade da conduta.



    4. A utilização de documento falso para abertura da conta-corrente, malgrado possa caracterizar como conduta autônoma, no caso concreto serviu como "iter criminis" do delito de estelionato. Apesar de não haver possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos, haja vista a potencialidade lesiva de reiterado uso do documento falso utilizado, houve a prática de dois delitos mediante apenas uma ação continuado para visando o desiderato final, obtenção de recursos ilicitamente. Assim, aplicável a regra do concurso formal prevista no artigo 70, primeira parte (Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.)



    5. Apelação criminal parcialmente provida. 



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi condenada à pena de 5 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) e uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal), na forma dos arts. 71 e 69 do Código Penal (Doc. 273).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 3 anos, 1 mês e 13 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (Doc. 430).



    Alegando violação ao “princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, bem como o princípio da proporcionalidade da pena, derivado diretamente da garantia do devido processo legal, inscrita no art. 5º, inciso LIV, também da Constituição Federal, ao afastar a aplicação da Súmula n. 17 do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação do princípio da consunção”, a defesa interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Doc. 441).



    Assevera o preenchimento dos requisitos para a aplicação do princípio da consunção, para que o delito de uso de documento falso seja absorvido pelo crime de estelionato.



    Afirma que “a prática do delito de uso de documento falso, tal como descrita na peça incoativa, constitui-se meio necessário para a prática do delito de estelionato, sendo inafastável o reconhecimento do nexo entre as condutas imputadas, inexistindo dolo diverso entre elas (conforme efetivamente restou consignado no acórdão).”



    Enfatiza que “não há qualquer indício de que a documentação utilizada para a suposta prática do delito de estelionato (carteira de identidade em nome de Neli Maria da Silva) tenha sido utilizada para outra prática delitiva em momento anterior ou, ainda, que seria utilizada em momento posterior.”



    Requer, assim, o provimento do presente recurso, “declarando-se a absorção da conduta descrita no art. 304, c/c art. 297, do CP pelo crime previsto no art. 171, 3º, do CP, estabelecendo-se assim o redimensionamento da pena imposta à apelante, ora recorrente.” 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao argumento de que “a análise da questão invocada implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim enunciada: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” (Doc. 455).



    No Agravo, a recorrente refuta a incidência de referido óbice. No mais, reitera os argumentos desenvolvidos na razões do apelo extremo (Doc. 466).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 441):



    […] 



    07. Por oportuno, necessário firmar que o caso em apreço é paradigmático, em decorrência de suas possíveis repercussões políticas, sociais, econômicas e jurídicas que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, tal como exige a regra inscrita no artigo 1035 do CPC. E isto porque, primeiramente, a presente irresignação defensiva busca deste Pretório Excelso a reforma da decisão que afastou a aplicação da Súmula n. 17 do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação do princípio da consunção, visto que, ao assim proceder, afrontou o imperativo constitucional que assegura a individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, bem como o princípio da proporcionalidade da pena, derivado diretamente da garantia do devido processo legal, inscrita no art. 5º, inciso LIV, também da Constituição Federal.



    08. Desta forma, para além dos interesses individuais veiculados no feito, entende-se que os temas ora abordados atingem um número significativo de demandas em tramitação perante o Poder Judiciário, restando demonstrada a repercussão geral que a decisão exarada nestes autos suscitará. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado esse grave óbice, o recurso não merece provimento. 



    Acerca da aplicação do princípio da consunção às condutas imputadas à recorrente, concluiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Doc. 215):



    Pediu a defesa a aplicação do princípio da consunção, sob a alegação de que de que a falsificação seria um meio para o crime de estelionato porque não haveria notícia de que a ré teria se utilizado dos documentos falsificados em outro momento, e, assim, requereu a absolvição de Vera Lucia do crime tipificado no 304, com as sanções do artigo 297, ambos do Código Penal.



    Também não merece provimento o apelo defensivo no ponto. 



    A questão restou devidamente examinada na sentença (destaques originais): 



    Diferentemente do que alega a defesa, não é possível reconhecer, no presente caso, o princípio da consunção entre os crimes de estelionato e uso de documento falso, cuja aplicação é restrita aos casos em que a potencialidade lesiva do documento falso se exaure no estelionato, consoante teor da Súmula 17 do STJ ("Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido"). 



    No caso em tela, a potencialidade lesiva do documento falso (carteira de identidade em nome de outra pessoa) não se exauriu no estelionato, sendo apta para o cometimento de outros delitos da mesma ou distinta espécie. 



    Com efeito, é evidente que o documento falso em questão é apto a possibilitar a prática de muitos outros delitos, de modo que a potencialidade lesiva não se esgota apenas no estelionato indicado na denúncia. Nesse sentido, cito recentes precedentes do TRF da 4ª Região: 



    […]



    Trata-se, na verdade, de hipótese que enseja o reconhecimento do concurso material de crimes (art. 69, CP), tendo em vista que a acusada, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes distintos (estelionato e uso de documento falso). O presente caso comporta, portanto, a aplicação cumulativa das penas privativas de liberdade previstas para os crimes perpetrados pela ré. 



    Também não cabe falar em crime único em relação às condutas de abertura da conta e a obtenção de cheque especial, as quais a defesa aduz serem meramente preparatórias para a obtenção de empréstimo. 



    Isto porque, a conduta de abrir conta bancária mediante fraude é, sim, preparatória às condutas de obtenção de empréstimo e de vantagens ilícitas, mas não se subsume ao tipo do art. 171 do CP, uma vez que, por si só, não causa prejuízo alheio. Ao abrir as contas correntes, mediante fraude, a ré obteve da instituição financeira limites de crédito a título de cheque especial, colocados imediatamente à sua disposição, para serem utilizados ou não. A mera obtenção de limite de crédito, nessas condições, é atípica. Todavia, na medida em que sacou os valores, a ré obteve vantagem indevida, mediante utilização do crédito colocado à sua disposição, conduta que configura o delito de estelionato. 



    Portanto, seja qual for a perspectiva, há que se reconhecer a independência entre as condutas perpetradas pela ré. 



    Pelas razões expostas, é inaplicável ao caso o princípio da consunção, uma vez que, em se tratando de documento de identificação civil, a potencialidade lesiva da contrafação não se exaure com a prática do crime de estelionato, não incidindo a Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Observa-se, portanto, que as conclusões do Tribunal de origem lastrearam-se na análise detida do acervo probatório constante dos autos, sendo inviável, em sede de Recurso Extraordinário, reexaminar o conjunto das provas, por incidir a vedação da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Por fim, a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código Penal), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. A propósito do tema:



    Ementa: […] 



    1. (omissis)



    2. (omissis)



    3. A eventual aplicação da consunção ou da absorção de crimes e/ou condutas deve ser averiguada pelo juiz natural da causa. Assim, considerando que as investigações foram realizadas na esfera federal a denúncia apresentada por Procurador da República junto ao juízo da respectiva Seção Judiciária, apontando para a ocorrência de infração contra Autarquia Federal, todos esses dados corroboram os fundamentos da decisão ora impugnada.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (RE 694411 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/11/2012)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Possibilidade de posse e de venda de arma de fogo e de munição de uso restrito. Aplicação do princípio da consunção. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. 



    Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1267434 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20/08/2020)



    Nesse sentido, ainda: ARE 1237046 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2019; ARE 1335868 ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 08/10/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente